Tribunal: TJES
Processo: 0004957-32.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Orientação Sexual
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004957-32.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LUIZ FARIAS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 147, C/C LEI 11.340/06). PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS DOCUMENTAIS E USO DE ARMA BRANCA (FACA). CRIME FORMAL. IDONEIDADE INTIMIDATIVA DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente à pena de 1 mês e 15 dias de detenção, em regime aberto, , além de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica (CP, art. 147,
caput
, c/c Lei nº 11.340/06). O pedido recursal visa à absolvição por alegada insuficiência probatória, sustentando que os fatos decorreram de mero mal-entendido e que o Ministério Público não comprovou o ilícito para além das declarações da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada estabelece que o crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se com a idoneidade intimidativa da conduta, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima, bastando que a ação seja apta a produzir intimidação (STJ, AgRg-AREsp 2.384.726; HC 437.730/DF).

4.
A materialidade do delito se demonstra pela representação da vítima, pelo boletim unificado, pelo requerimento de medidas protetivas e pelo auto de apreensão contendo a faca utilizada na ação.

5.
A autoria emerge do relato firme, coerente e judicializado da vítima, prestado sob contraditório, confirmando integralmente as ameaças proferidas pelo apelante e o uso do objeto perfurante para intimidá-la.

6.
Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando amparada por outros elementos dos autos, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 2.841.719/SC).

7.
A embriaguez voluntária ou culposa e o descontrole emocional não afastam o dolo nem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, I, do Código Penal, e conforme precedentes que aplicam a teoria da
actio libera in causa
.

8.
O conjunto probatório demonstra, de modo harmônico e seguro, a idoneidade intimidativa da conduta, não havendo margem para aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147,
caput
; CP, art. 28, I; Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.384.726, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 03/10/2024; STJ, HC 437.730/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1º/08/2018; TJES, APCr 0000717-33.2021.8.08.0016, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Publ. 12/04/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.841.719/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 13/05/2025; TJMS, ACr 0004875-58.2014.8.12.0019, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, DJMS 29/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
JOS
É
LUIZ FARIAS DE OLIVEIRA
,
inconformado com r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra (ID 15877541)
.

A denúncia
de fls. 2/3
,
narrou que:

“
(
...
) no dia
31 de maio de 2022, por volta de 21h, na Rua das Graças, nº 104, Porto Canoa, nesta cidade, o denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ameaçou, por palavra e gesto, de causar mal injusto e grave à vítima Maria Beatriz de Siqueira, sua companheira.

Denota-se do procedimento investigativo, que a vítima e o denunciado convivem, maritalmente, há vinte e três anos, possuindo dois filhos em comum. O relacionamento do casal é conturbado, com histórico de violência doméstica praticada pelo denunciado contra a vítima.

Infere-se que, na data dos fatos, o denunciado chegou em casa, sob efeito de bebida alcoólica, ocasião em que passou a xingar e acusar a vítima, bem como a filha Isabel, de terem furtado uma quantia em dinheiro.

Em dado momento, o denunciado, de posse de uma faca, ameaçou
a vítima dizendo ‘você duvida que eu te mato? Duvida?’. Neste instante, a filha do casal pegou a faca das mãos do denunciado e, logo em seguida, acionou o Polícia Militar.”
.

Diante dos fatos acima apontados, e com o regular desenvolvimento do processo,
o
magistrad
o

a quo
condenou
o apelante nas sanções
do artigo 147,

caput,

do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e à fixação de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da vítima.

Em
suas
razões recursais,

a

d
efesa
almeja
a

absolvição do
réu
quanto ao crime de ameaça
,
sob a alegação de insuficiência probatória.

Para tanto, sustenta que o
a
pelante não concorreu para a prática do ilícito, tratando-se os fatos de um mero ‘mau entendido" e o afastamento dele do lar, o que também culminou no processo de div
ó
rcio e partilha de bens.
Nessa perspectiva, afirma que
o Ministério Público
de 1º grau
não logrou êxito em provar o crime, devendo prevalecer a negativa veemente do acusado, porquanto a sentença foi baseada somente em declarações da vítima, em total descompasso com o princípio
in dubio pro reo
.

Pois bem. Q
uanto ao
c
rime de ameaça
, cabe salientar que
, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação.

Por oportuno, este é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA PENA DE MULTA. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[...]
o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018)" (AGRG nos EDCL no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021). [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.384.726; Proc. 2023/0201538-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 03/10/2024).

[...]. 2.
O crime de ameaça é formal e instantâneo, que independe do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora, provoca o temor de sofrer mal injusto e grave
, que, na hipótese, restou suficientemente demonstrado, pois a vítima, à época dos fatos, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência. Precedente do TJES. 3. Considerando as especificidades do caso, bem como as condições socioeconômicas apresentadas, tanto pelo réu, quanto pela vítima, reduz-se o valor, arbitrado a título de reparação dos danos sofridos pela vítima, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES; APCr 0000717-33.2021.8.08.0016; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 12/04/2024).

Na hipótese em comento
,
a materialidade do delito restou comprovada pel
a

r
epresentação
c
riminal da ofendida (ID 37953581),
pel
o Boletim Unificado nº 47946959,
pelo r
equerimento de
m
edidas
p
rotetivas de
u
rgência e
n
o Auto de Apreensão
nº 437.3.03114/2022, no qual consta
uma faca utilizada no momento da conduta intimidatória.

No tocante à autoria do crime, esta emerge com clareza a partir do depoimento da vítima, Maria Beatriz de Siqueira que, em
j
uízo, sob o manto do contraditório, reafirmou integralmente os fatos narrados na denúncia e na fase inquisitorial, relatando o extremo temor sofrido, especialmente as palavras de ameaça proferidas pelo apelante e o uso do objeto perfurante para lhe causar medo.

No ponto, conforme consta na r. sentença, a
ofendida foi incisiva ao narrar que o acusado, após a discussão, a ameaçou de morte, pegando uma faca, cuja investida somente foi interrompida pela intervenção de sua filha, fato este que comprova o
animus
intimidatório do agente e o receio provocado na vítima, elemento essencial para a configuração do tipo penal.
Confira-se:

“
(...
)
Que confirma os fatos narrados na denúncia; ...Que o acusado pegou uma faca com intuito de ameaçá la, e sua filha que estava na casa e viu e tomou lhe a faca, ficou nervosa e chamou a polícia;
(...).
”.

A
cerca do
valor probatório do
s
depoimento
s

da vítima em crimes envolvendo o ambiente doméstico,
ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça mantém uníssono entendimento
pela especial relevância da palavra do agredido, principalmente quando alicerçado por outros elementos probatórios contante nos autos.
Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO QUANTO AO CONTEÚDO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. AUTORIA DEMONSTRADA TAMBÉM POR OUTROS ELEMENTOS. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. REINCIDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
[...
]
5. A jurisprudência do STJ reconhece que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

[...]
(AgRg no AREsp n. 2.841.719/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

E não é só.
Ainda que se considere a circunstância mencionada na fase investigativa e na sentença sobre o possível descontrole emocional do
a
pelante ou o uso de bebida alcoólica antes dos fatos, tal situação não se presta como escusa absolutória para afastar o dolo ou a imputabilidade penal, conforme disposto no artigo 28, inciso I, do Código Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. FIRME PALAVRA DA VÍTIMA. ATITUDE QUE CAUSOU TEMOR. CRIME CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Não há falar em atipicidade do crime de ameaça se, ao anunciar a realização de mal injusto e grave à vítima, o apelante conseguiu incutir medo, fazendo com que a mesma temesse por sua integridade física, acionando a polícia. II. A exaltação de ânimo provocada por descontrole emocional não tem o condão de afastar o dolo. Relativamente à embriaguez, quando voluntária ou culposa, não se presta a remover a imputabilidade penal do agente (art. 28, II, do Código Penal) pois, pela teoria da actio libera in causa, deve-se considerar o momento anterior à embriaguez, no qual o agente espontaneamente decidiu consumir bebida alcoólica, para aferição da responsabilidade penal. III. Com o parecer, nega-se provimento ao recurso. (TJMS; ACr 0004875-58.2014.8.12.0019; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva; DJMS 29/04/2019; Pág. 135)

Sendo assim, d
iante da análise detida do acervo probatório, o argumento defensivo de inexistência de provas suficientes para a condenação não encontra amparo fático-jurídico, pois o relato judicial firme da vítima, corroborado pelos elementos materiais do inquérito (a ameaça proferida e o uso da faca apreendida), provam a autoria e a materialidade delitiva do crime de ameaça de forma inequívoca e indene de dúvidas, o que afasta a incidência do princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da condenação.

D
iante do exposto,

e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

C
ONHEÇO
do recurso
e a ele

NEGO

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.